Tribunal: TJES
Processo: 5005978-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005978-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELISSON FERREIRA DIAS

AGRAVADO: LARISSA LOUREIRO MARQUES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIMINAR INDEFERIDA. AÇÃO POSSESSÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A
postura judicante do magistrado de origem
de indeferimento da liminar da demanda possessória de origem
, ao menos nesta fase de cognição, mostra-se irretocável, na medida em que
não encontr
a-se
substrato probatório suficiente a subsidiar a alegação de que
o terreno
objeto d
e tal
demanda não
coincida com
parte d
a área objeto da decisão liminar de imissão na posse deferida
em demanda judicial diversa
em favor da parte ora agravada.

II -
Em verdade, aludida questão merece ampliada dilação probatória, ao que se denota encontrar-se em curso na origem mediante realização de prova pericial.

III - A
despeito da

mera
dispensa pelo magistrado
a quo,
da inquirição da testemunha
indicada pelo
requerente/agravante
naquela oportunidade
,

é certa a postura da jurisprudência em não
alberga
r
os recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisões que deferem, indeferem
ou ordenem a realização de
determinadas modalidades probatórias, dada a inexistência de urgência da apreciação dessa matéri
a
,
compreensão replicada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em diversos julgamentos (cf.:
A
gr
avo de
I
nstrumento nº
0000252-49.2020.8.08.0019,

A
gravo
I
nterno no
A
gravo de
I
nstrumento
nº

0004021-76.2018.8.08.0038),
razão pela qual não há subsíd
i
o
apto
nesta irresignação a tornar impositiva qualquer alteração da decisão agravada
.

IV -
Agravo de Instrumento
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005978-68.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: HELISSON FERREIRA DIAS

AGRAVADO: LARISSA LOUREIRO MARQUES

JUIZ: DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
agravo de instrumento
interposto em razão de decisão

exarada em Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo ora agravante em face da parte agravada, cujo
decisum,
indeferiu
o
pleito liminar.

Em suas razões
recursais

a

parte
agravante
assevera, em suma,
“ter sofrido esbulho cometido pela parte Requerida, notadamente em relação ao lote de 120 m2 (não registrado), que faz divisa com o lote n. 24, de 288 m2 e que é objeto da Ação de Imissão de Posse n. 5011483-66.2022.8.08.0035”.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo (Id
5678888
)
.

Contrarrazões
apresentadas (Id 5193752)
.

Persegue o agravante, na origem, liminar de reintegração de posse em relação ao
“lote de 120 m2 (não registrado), que faz divisa com o lote n. 24, de 288 m2 e que é objeto da Ação de Imissão de Posse n. 5011483-66.2022.8.08.0035”.

Como bem asseverado nas razões deste agravo
“No citado processo(Ação de Imissão de Posse n. 5011483-66.2022.8.08.0035) cujo os polos se invertem, proposto por LARISSA LOUREIRO MARQUES em face da HELISSON FERREIRA DIAS, na qual a AGRAVADA teve decisão favorável para que fosse concedida a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que o AGRAVANTE seja compelido a deixar o imóvel por ela adquirido(lote n. 24, de 288 m2)”.

O magistrado primevo, por sua vez, ao proferir a decisão agravada fez consignar o seguinte:

“
Considerando-se que a presente demanda guarda estrita relação com a ação n.º 5011483-66.2022.8.08.0035 (conforme decisão que concedeu a posse provisória à então requerente, bem como por força da decisão do id n.º 19325337), entendo por bem indeferir a medida liminar, para não estabelecer conflito com a outra demanda, tornando dispensável a inquirição de testemunha do requerente neste momento processual. Estabeleço, ainda, que a ação n.º 5011483-66.2022.8.08.0035 bem como presente ação n.º 5030650-69.2022.8.08.0035, por serem conexas, terão seguimento simultâneo.

A requerida fica, doravante, e ciente de que terá o prazo de quinze dias para apresentação de defesa escrita.

A respeito dos bem móveis que guarnecem a área em discussão, o magistrado determinou o seguinte: à exceção da JACUZZI e do BANGALO, o requerente poderá fazer tratativa com a requerida para que, ajustem em acordo, o momento ideal para a retirada dos bens móveis pertencentes ao requerente HELISSON.

Audiência encerrada, cuja ata foi por mim lavrada (Thiago Farias Alves) sob ordem do magistrado, dispensada a assinatura dos participantes, e cuja ata será lançada de forma eletrônica”.

Pois bem. Conforme asseverei na decisão inaugural, a postura judicante do magistrado de origem, ao menos nesta fase de cognição, mostra-se irretocável, na medida em que
não encontro
substrato probatório suficiente a subsidiar a alegação de que
o terreno
objeto da demanda
de origem

(
de
n.
5030650-69.2022.8.08.0035
)

não

coincida com
parte d
a área objeto da decisão liminar de imissão na posse deferida em favor da parte ora agravada (autos
n. 5011483-66.2022.8.08.0035)
.

Aliás, na demanda
n. 5011483-66.2022.8.08.0035
o próprio Juízo fez consignar que
“
Pode até haver uma alguma inconsistência na metragem, mas os limites da matrícula não sugerem nenhuma gleba entre o lote 24 e a área do clube em que se faz a divisa. A matrícula indica, justamente, que a divisa do lote objeto da ação é a área do clube. A suposta área anexa sequer tem registro, não se podendo admitir sua existência em oposição do direito da Requerente pelo mero documento de recibo do id n.º 19166033 pág. 1. Admitir a tese do Requerido como verdadeira é, presumivelmente, inaceitável pelas próprias delimitações do registro imobiliário”
,
cenário este que não se mostra ilidido pela documentação
acostada,
mostrando-se inconclusiva no que pertine a tal esclarecimento
.

Em verdade, aludida questão merece ampliada dilação probatória, ao que se denota encontrar-se em curso na origem mediante realização de prova pericial.

Importante pontuar, ainda, que
a despeito da

mera
dispensa pelo magistrado
a quo,
da inquirição da testemunha
indicada pelo
requerente/agravante
naquela oportunidade
,

é certa a postura da jurisprudência em não
alberga
r
os recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisões que deferem, indeferem
ou ordenem a realização de
determinadas modalidades probatórias, dada a inexistência de urgência da apreciação dessa matéri
a
,
compreensão replicada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em diversos julgamentos (cf.:
A
gr
avo de
I
nstrumento nº
0000252-49.2020.8.08.0019,

A
gravo
I
nterno no
A
gravo de
I
nstrumento
nº

0004021-76.2018.8.08.0038),
razão pela qual não há subsíd
i
o
apto
nesta irresignação a tornar impositiva qualquer alteração da decisão agravada
.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao
agravo de instrumento
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.